Tribunal: TJMT
Processo: 1008994-51.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008994-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEIKSON CONCEICAO DE MAGALHAES - CPF: 025.646.221-60 (AGRAVADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1008994-51.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DEIKSON CONCEICAO DE MAGALHAES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO ANTE A GRAVIDADE DO CRIME E A REINCIDÊNCIA DO AGRAVADO – DESNECESSIDADE – FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO –EXAME PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DO EXAME –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A gravidade do delito e a longevidade da pena não bastam para exigir o exame criminológico, podendo o Juiz das Execuções Penais dispensar a realização do exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção, dentre os quais o atestado de comportamento carcerário e o exame psicossocial, são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1008994-51.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DEIKSON CONCEICAO DE MAGALHAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em execução penal manejada pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu a DEIKSON CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES a progressão para o regime semiaberto.

Sustenta a necessidade de submissão do reeducando a exame criminológico,
“por ser membro de organização criminosa notoriamente conhecida pela prática de crimes de extrema violência, além de uma longa pena a ser cumprida” (sic)
, razão pela qual pede a regressão do regime até a realização do sobredito exame.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida em juízo de retratação [art. 589, CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1008994-51.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DEIKSON CONCEIÇÃO DE MAGALHAES cumpre pena unificada de 32 [trinta e dois] anos, 7 [sete] meses e 18 [dezoito] dias de reclusão, ostentando condenações pelos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e participação em organização criminosa.

A decisão que lhe concedeu a progressão ao regime semiaberto está assim fundamentada:

“Fundamento e Decido.

Quanto à concessão da progressão de regime, verifica-se que o requisito objetivo foi adimplido em 09.10.2021, como se vê do cálculo de pena gerado pelo SEEU.

Por outra senda, quanto ao requisito subjetivo, pugna o Ministério Público pela realização de exame psiquiátrico considerando que o penitente foi recentemente condenado por integrar organização criminosa (Comando Vermelho).

Inobstante, não há elementos de convicção que sejam tenazes para embasar a realização de avaliação psiquiátrica, já que o laudo psicossocial elaborado apontou elementos genéricos acerca da personalidade do penitente, porém, sem qualquer indicativo desfavorável.

No mais, aponta a avaliação psicológica:

“O reeducando encontra-se orientado em relação a espaço e tempo, mantém

preservada a sua identidade, sem alterações de pensamento quanto à sua forma, conteúdo e/ou curso. A memória e a atenção encontram-se parcialmente preservadas, levando em consideração o tempo que se encontra recluso na unidade penitenciária. Durante a entrevista, o reeducando apresenta-se aparentemente tranquilo, em condições adequadas de higiene e apresentação pessoal, disposto com discurso caracterizado pela fala ordenada, respostas claras e pontuais, sem continuações e/ou complementações. Não apresenta queixas durante a entrevista e/ou questionamentos ao entrevistador. O reeducando demonstra interesse em reescrever a sua história ao lado dos seus familiares, pelos quais demonstra afetividade. Tem consciência acerca das suas ações criminais e consequências.

Encontra-se confiante diante da possibilidade de progressão de regime. Abaixo do Por fim, não foram observados ponto de corte na Escala de PCL-R. elementos que desaconselhem e/ou impossibilitem do ponto de vista psicológico, a concessão de progressão de regime ao reeducando em questão” (mov.113.1).

Assim,
a postulação ministerial não pode ser levada a efeito vez que a mera alegação de que o penitente foi recentemente condenado por integrar organização criminosa e pertencer ao Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, não pode por si só servir de alicerce para a manutenção do penitente no cárcere
.

É salutar destacar ainda que
a psicóloga que promoveu o atendimento do penitente, o submeteu a avaliação PCL-R
, cuja finalidade é aponta para probabilidade de recidivas criminais e graus de psicopatia na personalidade (TRINDADE, BEHEREGARAY, CUNEO, 2009, p. 149).

A pontuação obtida pelo penitente foi abaixo do ponto de corte, o que evidencia baixo risco de reincidência criminal.

De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é necessária fundamentação idônea para justificar a realização do exame, devendo ser afastadas meras presunções ou avaliação da gravidade abstrata do delito. Senão vejamos:

[...]

Soma-se isso ao fato de que
o atestado de permanência carcerária juntado aos autos, atesta como sendo “ÓTIMO” o comportamento intramuros do penitente
, o que no caso em análise de mostra suficiente para aferir o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão.

ISTO POSTO, ante as peculiaridades do caso concreto, bem como, em face do adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo, deixo de determinar a realização de exame psiquiátrico e CONCEDO ao recuperando DEIKSON CONCEIÇAO DE MAGALHAES a progressão ao regime semiaberto, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.

Fixo as seguintes regras:

[...]”

Apesar das alegações trazidas pelo Ministério Público, no sentido que o exame se afigura necessário em razão de o reeducando “ser membro de organização criminosa notoriamente conhecida pela prática de crimes de extrema violência, além de uma longa pena a ser cumprida”, tenho que tais argumentos não se afiguram, por si sós, idôneos para exigir-se o exame criminológico. Nesse sentido:

“[...] Sem razão o regimental, pois a decisão recorrida está de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, uma vez que a gravidade abstrata, a longa pena a cumprir e a reincidência não constituem fundamentos idôneos a justificar a necessidade de realização de exame criminológico. Precedentes. Agravo regimental improvido”
[AgRg no HC 696.604/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021].

“[...] A longevidade da pena, faltas disciplinares já reabilitadas, a probabilidade de reincidência e a gravidade do delito não são elementos aptos, por si sós, a fundamentar a exigência de realização do exame criminológico ou a negativa de concessão de benefícios [...] Agravo regimental improvido”
[AgRg no HC 667.411/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021].

Ademais, o STF admite a realização do exame criminológico nas situações em que o julgador,
“no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento”
[Rcl nº 28074 AgR – Relator: Min. Rosa Weber- 14.11.2017].

A Corte Cidadã também decidiu que o Juízo da Execução, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar ou não a realização da referida prova técnica,
“desde que em decisão motivada”
[Súmula 439].

Assim, o Juízo da Execução pode dispensar o exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo, como ocorre no caso em análise.

Registro que tanto o atestado de comportamento carcerário quanto o estudo psicossocial indicam a possibilidade de o reeducando progredir de regime.

Ao caso, aplicáveis os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

“[...] Com as inovações trazidas pela Lei n. 10.792/03, alterando a redação do art. 112 da Lei n. 7.210/84, afastou-se a exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime. Nada obstante, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado de 1º Grau, ou mesmo o Tribunal de origem, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento acerca do merecimento do apenado, desde que por decisão fundamentada. Súmula n. 439/STJ e Súmula Vinculante n. 26 [...]”
(STJ, HC 485.469/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019)

“[...] Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Lei de Execuções Penais não impõe a obrigatoriedade de submissão do apenado ao exame criminológico para fins de preenchimento do requisito subjetivo necessário para a concessão da progressão de regime. O juiz da Execução Penal, para a formação do seu convencimento e diante das circunstâncias do caso, pode determinar ou não a realização do EXAME CRIMINOLÓGICO, desde que por decisão fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução (STF, Rcl nº 28074 AgR - STJ, AgRg no HC nº 424.664/SP) [...]”
(TJMT, N.U 1011434-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
em dissonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022